Tribunal: STF
Processo: HC 60014
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
1. PROCESSO PENAL. E LEGITIMA A CITAÇÃO EDITAL, QUANDO O RÉU,
PROCURADO NO ENDERECO POR ELE DADO A POLICIA, NÃO E ENCONTRADO.
2. A SENTENÇA ABSOLUTORIA NÃO PRECISA SER INTIMADA PESSOALMENTE AO
RÉU. SE O DEFENSOR DO RÉU DELA FOI INTIMADO E CONTRA-ARRAZOOU O
PROCESSO, NÃO OCORRE NULIDADE.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.